Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710639-57.2020.8.07.0004 RECORRENTE: JOAO FELIPE DE PINHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é espécie de crime de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente à consumação do delito a prática de uma das condutas descritas no preceito primário do artigo 14, da Lei n° 10.826/2003, independentemente de resultado naturalístico. Deve ser mantida a condenação, quando a prova documental e oral produzida nos autos for robusta, coesa e harmônica para definir que o agente, apesar de registrado na condição de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), transportava o artefato em desacordo com as condições permitidas (fora do trajeto entre o local de guarda e o de treinamento ou competições de tiro desportivo, conforme previsto em sua Guia de Tráfego), configurando-se, assim, a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 14 da Lei 10.826/03, requerendo a absolvição. Alega que mesmo estando com todos os documentos necessários para portar a arma de fogo, a turma julgadora entendeu inexistir comprovação de que estaria em deslocamento ou retornando de algum estande de tiro. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 14 da Lei 10.826/03, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, a despeito de o apelante possuir o Certificado de Registro (ID 52986974), o Certificado de Registro de Arma de Fogo (ID 52986975) e a Guia de Tráfego (ID 52986976), não poderia transitar com o artefato fora das condições relacionadas no Decreto no 9.846/2019, mormente por ser a autorização adstrita ao percurso de sua residência até o local de competição ou estande de tiro, assegurado o retorno ao local de guarda. Nesse cenário, tendo em vista que o recorrente efetivamente estava em poder da arma de fogo apreendida nos autos, a qual estava acompanhada de munições e foi submetida ao competente exame pericial, que atestou sua eficiência para realizar disparos em série, não resta dúvida que a sua conduta se amolda ao delito tipificado no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento. ... Destarte, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem assim acerca da responsabilidade do apelante, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal. (ID 55989483). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023